Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0709477-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ROZANIA DE JESUS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recebo o agravo interno de ROZANIA DE JESUS DA SILVA contra a decisão de indeferimento da liminar em agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação. Sem embargo, dê-se vista à agravante dos documentos colacionados pelo DISTRITO FEDERAL em contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito